Tribunal: TJDFT
Processo: 0748847-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748847-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ATUAL OFICINA MECANICA LTDA, CLAUDINEY FERREIRA MAGALHAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO ATUAL OFICINA MECANICA LTDA e CLAUDINEY FERREIRA MAGALHAES interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 214906721, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida pelo BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou de plano a exceção de pré-executividade, in verbis: “Rejeito, de plano, a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, pois a presente execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário, que possui força de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei no. 10.931/04. Ademais, o credor instruiu a inicial com planilha atualizada do débito e a parte executada não nega o recebimento do crédito em discussão. Portanto, não merece guarida a alegação de nulidade da execução por ausência do extrato da conta bancária na qual foi creditado o valor indicado na Cédula de Crédito Bancário. Ante o exposto, cumpra-se a determinação constante da decisão precedente, última parte.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na exceção de pré-executividade apresentada na execução originária (id. 208289176), os agravantes-executados alegam que “o Exequente deixou de anexar o extrato da conta corrente do Executado, documento imprescindível para comprovar o efetivo crédito do valor objeto da CCB, qual seja: depósito do valor de R$ 287.000,00”, e “a ausência de tal comprovação impede o prosseguimento da execução, sendo causa de nulidade do título executivo”. A execução originária está embasada na cédula de crédito bancário empréstimo – capital de giro aval no 16.255.129, no valor de R$ 287.000,00, emitida em 17/8/2023 (id. 190463811). O art. 28, caput, da Lei 10.931/2004 dispõe expressamente que “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”. De outro turno, a planilha de cálculo a que alude o § 2o do artigo supracitado foi colacionada pelo agravado-credor com a inicial da execução (id. 190463813). Quanto à alegada ausência de comprovante de depósito do valor de R$ 287.000,00, tal exigência não tem previsão legal além do que não é pressuposto específico para a execução em questão. Ademais, a cédula foi emitida e avalizada pelos agravantes-executados (id. 190463811, pág. 8), e não há qualquer impugnação ou questionamento quanto à efetiva liberação do valor objeto da operação. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 14 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora